Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734501-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO ROBERTO SEELEND D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora liquidado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença proposta por PAULO ROBERTO SEELEND, ora liquidante/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de liquidação de sentença coletiva ajuizado por PAULO ROBERTO SEELEND contra BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Houve, no curso da liquidação, a produção de prova pericial, cujo laudo apontou como devida a quantia de R$ 561.626,00 atualizada até o dia 31/03/2023 (ID 158632775). O credor concordou com os cálculos apresentados (ID 159690530). Já o devedor apresentou impugnação (ID 161301387), dizendo que ao invés de considerar o saldo base de março/1990 e a correção debitada em abril/1990, apurou a diferença no importe de Cr$ 5.588.000,87. No laudo complementar de ID 161649214, o i. Perito esclarece que não procede a alegação, uma vez que o título executivo determinou a devolução dos valores pagos à maior pelos mutuários, ratificando o valor anteriormente apontado. O credor concordou com os esclarecimentos (ID 161649217) e o devedor mais uma vez se insurgiu contra o laudo pericial (ID 164306882). É a síntese. Fundamento e decido. Ao analisar a impugnação apresentada pelo devedor, verifica-se que não lhe assiste razão. E isso ocorre porque a liquidação de sentença coletiva deve observar os limites objetivos do título executivo judicial. O título executivo judicial condenou o devedor ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Vale consignar que qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, pode ser alegada pelo devedor, desde que supervenientes à sentença (art. 525, § 1o, VII, do CPC), hipótese não verificada nos autos, já que a causa modificativa da obrigação invocada pelo devedor é contemporânea à fase de conhecimento do processo que agora se encontra em fase de liquidação. Mister, portanto, a rejeição da impugnação apresentada. Conclusão Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A ao laudo pericial e DEFINO COMO DEVIDA a quantia de R$ 561.626,00 atualizada até o dia 31/03/2023 (ID 158632775). (...)”. Em suas razões recursais, a parte liquidada narra que, na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proposta pela parte liquidante, na qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologado laudo pericial, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que há excesso de execução nos cálculos periciais, pois o laudo pericial não foi elaborado em conformidade com os parâmetros definidos no título judicial. Sustenta que o liquidante/agravado faz jus à restituição da diferença apurada na data base de abril de 1990, mas o expert apurou o valor através da evolução da operação. Defende que os juros de mora incidentes sobre a operação devem ser os mesmos aplicáveis à Fazenda Pública, tendo em vista que na ação civil pública o ora agravado foi condenado solidariamente com a União e o BACEN. Pontua, ainda, que os aludidos juros devem ter como marco inicial a citação na ação de liquidação de sentença, ou, alternativamente, a citação na ação coletiva. Aduz que a correção monetária aplicável ao caso deve obedecer à tabela de atualização de débitos da Justiça Federal, uma vez que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em primeira análise, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo agravante. Conforme relatado, o banco agravante se insurge contra a decisão que homologou laudo pericial que teria utilizado metodologia equivocada para realização dos cálculos, resultando em excesso de execução em favor da liquidante/agravada. Em análise aos autos originários, em especial ao laudo complementar ID Num. 161649214, observo que o expert nomeado pelo d. Juízo, ao responder à impugnação apresentada pelo liquidado/agravante (ID Num. 161301387), verificou uma incorreção no Laudo original e requereu a retificação dos valores, nos seguintes termos: “4. Revisando as contas apresentadas no Laudo, identificou-se que, por lapso da perícia, não foram apurados os encargos (correção e juros) em 07.06.1991, momento em que o saldo devedor se tornou credor. No Apêndice 01 aos presentes Esclarecimentos, retifica-se o demonstrativo de evolução do empréstimo, com o cálculo da correção monetária e dos juros em 07.06.1991. 5. Após a retificação, o valor a ser restituído ao Autor ficou reduzido de R$561.626,00 para R$539.445,96 (quinhentos e trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), como demonstrado no resumo a seguir: (...) CONCLUSÃO 9. Retificadas as contas, certifica-se que o montante a ser restituído ao Autor, em 31.03.2023, é de R$539.445,96 (quinhentos e trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos) (...)”. Entretanto, apesar da retificação, o d. Juízo a quo homologou o laudo pericial apresentado inicialmente e definiu como devida a quantia de R$ 561.626,00. Assim, fica evidenciado, de plano, o excesso de execução em relação a este ponto em particular, fato que revela a probabilidade do direito do agravante. Destaco que as demais teses suscitadas nas razões recursais serão devidamente analisadas quando do julgamento do mérito recursal. Já o perigo de dano é evidente, porquanto foi instaurada fase de cumprimento de sentença no feito originário, que poderá implicar em cobrança de valor superior ao efetivamente devido. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2023 00:00:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora